Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716837-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UÂNIA MAIA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA. ANTECEDENTE PENAL. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação dos réus é alicerçada nos relatos dos policiais que os flagraram comercializando o entorpecente ao usuário, conforme filmagem realizada no local dos fatos, os quais foram corroborados pela parcial confissão espontânea dos corréus. 1. 1. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e confirmados pelo restante do acervo probatório. 2. Configura antecedente penal a condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, adotando o sistema da perpetuidade, diverso do que ocorre com a reincidência, a teor do texto expresso no art. 64, inciso I, do Código Penal (STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, REPERCUSSÃO GERAL - Tema no 150). 3. É critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. 4. A confissão espontânea, mesmo que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, por entender que deveria ter sido aplicado a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial sopesada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais e admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015